Tribunal: STF
Processo: HC 199777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Paulino Gontijo de Queiroz Cancado e outros, em favor de Luiz Messias Dimas Júnior, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiros, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do RHC 144.301 – MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 12 da Lei n. 10.826/2003, no art. 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal e no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, homicídio qualificado tentado e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denega nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CRIME DE TRÂNSITO - PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE - CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
    - Inviável a concessão da ordem de soltura quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar”. (eDOC 9)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 8)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão e Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos praticados e a periculosidade do agente, haja vista a violência empregada e o risco ao meio social.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça: 
    “(...)
    Analisando cuidadosamente os autos, verifico que no dia 31/01/2020, os flagranteados, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o indivíduo de nome Luciano Alves dos Santos. Que no local de Hamilton foi abordado foi encontrado uma arma de fogo, tipo espingarda de chumbinho que foi alterada para propelir munições calibre .22, uma maleta cinza contendo materiais de limpeza de armas, um rádio HT, um aparelho celular, uma faca, 12 cartuchos vazios, uma sacola contendo frascos de chumbo e pólvora, 50 cartuchos calibre .22, dentro da geladeira foi encontrado uma arma de fogo fabricação artesanal calibre .22.
    (...)
    Resta evidente que o crime imputado aos custodiados leva à insegurança da população desta urbe.
    (...)
    Destaco que não se vislumbra nos autos nenhum elemento hábil a modificar, pelo menos por ora, a classificação dada pela autoridade policial. Ademais, verifico que foram preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 302, 304, caput, §§ 1º, 2º e 3º e 306 do CPP e no art. 5º, incisos LXII, LXII e LXIV da CRFB, razão pela qual incabível o relaxamento da prisão e/ou concessão da liberdade provisória. (seq. 02)’.
    Com efeito, os crimes em tese praticados pelo acusado se revelam de especial e concreta gravidade, principalmente diante dos fatos narrados no APFD (seq. 03) que demonstram a violência empregada pelo paciente.
    Indubitavelmente, as condutas em questão comprometem o meio social, o que autoriza a custódia cautelar do paciente, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis e, com isso, garantir a ordem pública.
    (...)
    No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.º, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
    Desse modo, a manutenção da prisão do paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
    Além disso, atendido o disposto no art. 312, do CPP, é possível a manutenção da prisão preventiva de suposto autor de crime doloso com pena máxima cominada superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP). Logo, está devidamente justificada a medida constritiva, uma vez que a reprimenda abstrata prevista para os delitos em questão ultrapassa esse patamar”. (eDOC 9)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente